Tribunal: TJSP
Processo: 1065590-32.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA EM PARTE PROCEDENTE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. INCONFORMISMO DO RÉU/PLANO DE SAÚDE. AUTOR MENOR, DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES SEMANAIS DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E HIDROTERAPIA PELO MÉTODO ABA. RECUSA SOB A ALEGAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA EM PARTE PROCEDENTE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. INCONFORMISMO DO RÉU/PLANO DE SAÚDE. AUTOR MENOR, DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES SEMANAIS DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E HIDROTERAPIA PELO MÉTODO ABA. RECUSA SOB A ALEGAÇÃO DE O PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS. SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-F DA LEI 9.656/98. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM LOCAL DISTANTE À RESIDÊNCIA DO AUTOR TORNA INVIÁVEL AS TERAPIAS E GERA DESEQUILÍBRIO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TAIS CLÍNICAS, QUE AINDA SERÃO INDICADAS PELO PLANO DE SAÚDE, ESTEJAM DISTANTES DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO - FINALIDADE DE VENCER A PERSISTÊNCIA DO DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER. REDUÇÃO DO VALOR INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.